Tribunal: TJSP
Processo: 1020207-21.2022.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão que partiu de premissa equivocada, na medida em que foi deferida liminar, ratificada ao final pelo reconhecimento da irregularidade da inscrição - Omissão caracterizada quanto à cobrança da multa imposta para cumprimento da tutela liminar - Multa imposta a princípio e posteriormente revogada em virtude de desobediência da credora - Ordem liminar suprida por ofício

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão que partiu de premissa equivocada, na medida em que foi deferida liminar, ratificada ao final pelo reconhecimento da irregularidade da inscrição - Omissão caracterizada quanto à cobrança da multa imposta para cumprimento da tutela liminar - Multa imposta a princípio e posteriormente revogada em virtude de desobediência da credora - Ordem liminar suprida por ofício - Condenação da ré pelo pagamento de multa durante o período de descumprimento da ordem liminar - Embargos acolhidos com efeito integrativo